Tribunal: TJDFT
Processo: 0743336-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO A APARELHO POR SURTO ELÉTRICO EXTERNO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. PAGAMENTO. SUB-ROGAÇÃO NO DIREITO DE RESSARCIMENTO DO SEGURADO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. DANO E DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo, nos moldes dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil - CPC. O juízo competente pode determinar as provas necessárias à instrução processual e indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que haja ofensa ao direito de defesa das partes.
2. No caso, não há ofensa ao direito de defesa da apelante nem afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. A apelante teve conhecimento da tese defensiva, foi concedida oportunidade para impugnar os documentos da ré e apresentou réplica para sustentar seu posicionamento em face da concessionária.
3. Não há relação de consumo entre seguradora e concessionária de serviços públicos de energia elétrica. A seguradora visa ressarcimento do valor dispendido para cobertura de acidentes relacionados a surtos com energia elétrica na origem. Não adquiriu nem é destinatária final de serviços oferecidos pela concessionária, ou seja, não se qualifica como consumidora (art. 2o, caput). Ademais, não se vislumbra desigualdade (vulnerabilidade) entre as partes.
4. A incidência do CDC, na hipótese, refere-se apenas à relação originária entre condomínio e concessionária. O debate sobre direito de ressarcimento de valores pagos ao consumidor envolve - indiretamente - a análise do dever da concessionária com relação ao consumidor (condomínio), mas - somente por esse fato - não transforma a seguradora em consumidora. Assim, a sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil (CC) não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica como pessoa jurídica consumidora.
5. A seguradora, após pagar a indenização decorrente de contrato de seguro, sub-roga-se nos direitos do segurado para exigir do responsável o ressarcimento do que despendeu para cobrir o prejuízo, nos termos do art. 786, caput, do Código Civil: “Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”.
6. Na hipótese, não houve demonstração da relação do fortuito na atividade da concessionária e o dano ocasionado ao sistema elétrico dos consumidores. A inexistência de parecer técnico por parte da apelante acerca da inspeção nas instalações dos segurados prejudica a vinculação do dano a uma conduta da concessionária. Os documentos apresentados apenas demonstram a solicitação de um orçamento para reparação dos aparelhos: não se desenvolveu um estudo para analisar as origens do defeito dos equipamentos.
7. Ademais, a seguradora não observou a regulamentação constante nos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST quanto ao pedido de ressarcimento de dano elétrico. O equipamento não foi disponibilizado para a verificação da concessionária.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.